Tribunal: TJPA
Processo: 0007072-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007072-37.2020.8.14.0401

APELANTE: LORRAN NONATO CORDOVIL DO VALE, AILSON SIQUEIRA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. reconhecimento pessoal. formalidades do art. 226 do cpp. não observância. nulidade inexistente. materialidade e autoria comprovadas. palavra da vítima e encontro de res furtiva em poder dos réus. condenação mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Lorran Nonato Cordovil do Vale e Ailson Siqueira Almeida contra sentença condenatória que os julgou culpados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), impondo-lhes pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2.Defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal dos réus, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e requer absolvição por insuficiência probatória.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP torna nulo o reconhecimento pessoal dos réus e se há provas suficientes para sustentar a condenação.

iii. razões de decidir

4. O não cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, por si só, não gera nulidade do reconhecimento pessoal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que haja outros elementos probatórios aptos a embasar a condenação.

5. Materialidade do crime demonstrada pelo auto de apreensão e de entrega dos bens subtraídos, bem como pelo simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa.

6. Autoria comprovada pelos depoimentos coerentes da vítima e da testemunha policial, que relataram com detalhes a dinâmica dos fatos, reconhecendo os réus de forma segura, reforçada pela prisão em flagrante e pelo encontro da res furtiva em posse dos apelantes.

7. Palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos sob grave ameaça, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

8. Ausência de qualquer elemento probatório que infirme a robustez do conjunto probatório.

9. Dosimetria da pena corretamente fixada, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, desde que haja outros elementos probatórios aptos a embasar a condenação." 2. "A palavra da vítima, quando firme e coerente, aliada a outros elementos probatórios, possui especial relevância na comprovação da autoria em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 68.017, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LORRAN NONATO CORDOVIL DO VALE e AILSON SIQUEIRA ALMEIDA,
por meio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA.

Consta da denúncia que, no dia 10 de abril de 2020, por volta de 23h, a vítima foi abordada pelos denunciados em frente a um pet shop, por meio de grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo tipo pistola, e após proferida a expressão “passa a bolsa e o aparelho celular”, subtraíram os bens da vítima e empreenderam fuga.

Na sequência, a vítima acionou a polícia militar, que em diligências avistou os denunciados em fuga, efetuando a prisão em flagrante, com os denunciados ainda na posse de bens subtraídos da vítima. (ID 21518267)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, estabelecendo para ambos a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
sendo o

cumprimento da pena corpórea em regime semiaberto, o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 21518414).

A defesa interpôs recurso de
apelação
(ID 21518425), pleiteia nulidade do reconhecimento pessoal realizado, por inobservância às regras dispostas no art. 226 do CPP, pelo que pugna pela absolvição dos apelantes.

Por fim, prequestiona toda a matéria invocada.

Em
contrarrazões
(ID 21518432), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença hostilizada.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO da apelação
.
(ID 22216164)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Pleito absolutório por inobservância às regras do art. 226 do CPP

A defesa postulou pela absolvição do apelante, sob argumento de nulidade do reconhecimento realizado, em inobservância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Nesse diapasão, em que pese a argumentação defensiva do reconhecimento pessoal realizado, em tese, ter prescindido das formalidades previstas no art. 226 do CPP, tal inobservância não possui caráter suficiente para suscitar a nulidade processual, conforme entendimento da Suprema Corte, na qual
“apreciando e decidindo o HC 68.017, em que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).

Sobre a questão,
verbis
:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1.PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART.226 DO CPP). REJEIÇÃO.
As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades
. (precedentes).
Rejeito a preliminar
. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I. (TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

À vista disso, esclareço que a motivação da decisão condenatória foi lastreada na apreciação de todo o conjunto probatório, não advindo apenas do procedimento de reconhecimento realizado em sede inquisitiva, de tal forma, que este não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

In casu,
materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e de entrega de objeto (ID 21518212), atestando terem sido apreendidos 1 celular e 1 chave de veículo, pertencentes a vítima, além de 1 simulacro de arma de fogo tipo pistola 40, usado na ação criminosa.

Em relação à autoria, como bem asseverou o magistrado sentenciante, o ofendido ratificou em juízo os termos relatados em sede policial, com riqueza de detalhes, de forma pormenorizada, toda a ação delituosa, desde a abordagem, com grave ameaça usando simulacro de arma de fogo, narrando a perseguição, até a detenção dos réus em flagrante, ainda na posse de bens, destacando que os apelantes estavam de cara limpa durante a prática delitiva, assim, manteve contato visual direto com os dois envolvidos na ação, reconhecendo-os quando da prisão em flagrante, reforçando em juízo o reconhecimento indubitável dos apelantes como autores do delito.

Nesse aspecto, importante enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Versão em consonância com o depoimento testemunhal, em juízo, do policial Abrahao Batista Bezerra de Oliveira Junior, informando ser um dos responsáveis em realizar diligências e deter os apelantes, ainda na posse de bens subtraídos da vítima, e de um simulacro de arma de fogo, confirmando que os apelantes foram reconhecidos pelo ofendido.

Nesse ponto, ressalto que a defesa fez alegações isoladas das demais provas dos autos, porquanto não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sob esse prisma, o vasto acervo probatório, atesta de forma inequívoca autoria e materialidade delitivas, restando plenamente configurado o roubo consumado, com a subtração de bens mediante grave ameaça, perpetrado pelos dois apelantes.

Pois bem, verifico que as provas coletadas, são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, assim, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

Em relação à dosimetria, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato não verificar flagrante ilegalidade a merecer reparo.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manutenção da sentença hostilizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025